Tribunal: STF
Processo: HC 55613
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-13
Data de publicação: 1977-09-13

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ESTRANGEIRO. DEPORTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. ACÓRDÃO CUJA NÃO PUBLICAÇÃO IMPEDE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO RELATIVAMENTE A DECISÃO QUE DENEGOU ORDEM NA QUAL SE ARGUIU A ILEGALIDADE DA DEPORTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO RESULTANTE DA DEMORA NO PUBLICAR-SE O ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA QUE SEJA POSTO EM LIBERDADE VIGIADA O PACIENTE ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO, SE ESTE FOR INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE.